Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707345-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN BARBOSA BRAUNA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEAN BARBOSA BRAUNA (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., processo n. 0708500-34.2022.8.07.0014, na qual fora deferida a liminar de busca e apreensão. Alega que não estaria comprovada a mora do agravante como requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Ao final requer seja concedido efeito suspensivo ativo, para sobrestar o cumprimento da liminar de busca e apreensão até o julgamento do mérito deste recurso. Pleiteia o provimento do recurso, com consequente revogação da r. decisão a quo. Pugna ainda pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se de uma garantia constitucional que viabiliza o direito fundamental de acesso à justiça. Conforme se infere dos documentos de ID 44180837 e seguintes, o recorrente é autônomo, e sua movimentação bancária não seria expressiva, em torno de três salários mínimos. Desse modo, tenho como demonstrados elementos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Da liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, a controvérsia se limita ao exame do pedido liminar, o qual será analisado à luz da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o que é regido pelo Decreto-Lei no 911/69. Assim, em decorrência do suposto insucesso da notificação extrajudicial expedida e remetida ao endereço do devedor, em tese, resta ao credor envidar esforços e protestar o título, o que pode ser feito, inclusive, por intermédio de edital. Fazendo uma análise superficial que o momento incipiente propicia, verifico que, em tese, muito embora o recorrido não tenha obtido sucesso na notificação extrajudicial do agravante, desincumbiu-se de demonstrar que realizou o protesto do título, consoante se infere do ID 138976092 dos autos de origem. A propósito, assim disciplina o art. 15 da Lei 9.492/97: “Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. § 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. § 2o Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.” Corroborando o entendimento supra, vejamos a jurisprudência da corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INEFICAZ. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. PROTESTO DE TÍTULO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Decreto-lei no 911/69 não desincumbiu o credor de demonstrar o efetivo recebimento da notificação, ainda que por terceiro, para comprovar a mora do devedor. 2. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-lei no 911/69. 3. O protesto por edital previsto no art. 15, da Lei no 9.492/97, é admitido nas hipóteses em que a intimação não é recebida no endereço do devedor. 4. Após tentativas frustradas de notificação extrajudicial do devedor, a existência do protesto do título supre a exigência legal de constituir a parte devedora em mora. 4. Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1652217, 07059439320218070019, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Desse modo, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator